Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RETENÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TAXA DE ADESÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETENÇÃO PROPORCIONAL. FUNDO DE RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO AO GRUPO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, afasta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. O recurso do autor ataca, de forma clara e direta, os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando a necessária correlação lógica entre as razões e o conteúdo da sentença, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Configurado o interesse de agir do autor: a controvérsia não se limita à rescisão contratual, mas envolve a validade do negócio jurídico e os efeitos decorrentes de sua eventual nulidade. Assim, tutela jurisdicional necessária para o fim de obtenção da prestação jurisdicional adequada.
3. Tratam-se de apelações interpostas contra sentença proferida em sede de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais pela qual (i) julgados improcedentes os pedidos de anulação do contrato de consórcio por vício de consentimento e de condenação por danos morais; e (ii) julgados procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato e para condenar a requerida a restituir os valores pagos pela parte autora ao consórcio no valor de R$ 3.681,09 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e nove centavos).
4. O cerne da controvérsia cinge-se a analisar (i) se houve vício de consentimento do autor/apelante ao celebrar o contrato de consórcio; (ii) se reconhecida a validade do contrato de consórcio, se dos valores a serem restituídos ao autor/apelado deve ser deduzido o correspondente às taxas de administração e de adesão, ao seguro, fundo de reserva e à multa contratual.
5. O autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado vício de consentimento, uma vez que as evidências carreadas aos autos demonstram seu conhecimento sobre a natureza do negócio jurídico celebrado, válido e eficaz o contrato de consórcio firmado. 5.1. Não reconhecida a falha na prestação dos serviços das requeridas/apeladas, improcedente o pedido de condenação a compensação pelos danos morais, pois dos fatos narrados resulta em lesão a direito da personalidade do autor/apelante.
6. A taxa de administração pode ser deduzida dos valores pagos pelo autor/apelado, mas deverá incidir proporcionalmente ao tempo de sua participação no grupo de consórcio, ou seja, de 03/04/2024 (data da adesão) a 16/04/2024 (data do cancelamento). 6.1. A cobrança simultânea da taxa de adesão e da taxa de administração configura hipótese de bis in idem, uma vez que a taxa de adesão representa antecipação parcial da própria taxa de administração, não se justificando sua exigência em duplicidade. 6.2. Devido o abatimento correspondente ao valor do seguro, o qual, por se tratar de apólice coletiva, deverá ser apurada a cota parte do autor na fase de cumprimento de sentença, considerando que a cobertura securitária foi prestada durante o período compreendido entre o início da vigência (10/04/2024) e a data da desistência do consorciado (16/04/2024). 6.3. Impõe-se o afastamento da retenção do fundo de reserva pela requerida/apelante, que deverá restituir ao autor/apelado, caso haja saldo remanescente ao final do grupo, na exata medida de sua contribuição.
7. A incidência da cláusula penal pela desistência do consorciado “( ) está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída do consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano.” (AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.).
8. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da segunda requerida conhecido e parcialmente provido.